Tribunal: TJSP
Processo: 2221563-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AI – Competência – Ação de responsabilização de sócio-administrador – Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca da Capital – Inconformismo dos autores – Desacolhimento – Sociedade sediada no interior, que se encontra inativa desde 2008 – Fato incontroverso – Sócios residentes na Capital, com patronos domiciliados na mesma Comarca – Ausência de

Ementa:
AI – Competência – Ação de responsabilização de sócio-administrador – Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca da Capital – Inconformismo dos autores – Desacolhimento – Sociedade sediada no interior, que se encontra inativa desde 2008 – Fato incontroverso – Sócios residentes na Capital, com patronos domiciliados na mesma Comarca – Ausência de fundamento para permanência do processo no Juízo de origem – Contraditório, ampla defesa e eficácia de atos processuais – Insurgência dos agravantes que não se justifica (boa-fé objetiva) – Decisão mantida – Recurso desprovido.